Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E COOPERAÇÃO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. A extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse no prosseguimento do feito.
4. Deu-se provimento ao recurso.